Tribunal: TJDFT
Processo: 0721048-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ILETIGIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. CLÁUSULAS. PACTUADAS. AUTONOMIA DA VONTADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. PRICE. SAC. GAUSS. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IOF. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. COBRANÇA. REGULARIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC.
2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
4. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos.
5. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade.
6. Não demonstrada qualquer ilegalidade no contrato firmado, não há motivo justo para substituir o método de amortização price pelo Sistema Gauss ou SAC ou por outros parâmetros que favoreçam o consumidor. Precedentes.
7. Não há ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro e de IOF nos contratos de mútuo, conforme entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no RESP 1.251.331/RS.
8. Ausente qualquer prova que demonstre relação anterior entre as partes ou a onerosidade excessiva da tarifa de cadastro, a respectiva cobrança é válida.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.